Tribunal: TJBA
Processo: 8058421-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058421-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL EVILACIO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058421-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
e como embargada
INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto